Tribunal: TJMT
Processo: 1032217-28.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)1032217-28.2025.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE CÔMPUTO DO PERÍODO PANDÊMICO COMO PENA CUMPRIDA. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DO COMPARECIMENTO PRESENCIAL POR DETERMINAÇÃO ADMINISTRATIVA. BOA-FÉ DO REEDUCANDO COMPROVADA. PEDIDO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DETERMINADA A RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pelo reeducando contra decisão que indeferiu o pedido de cômputo do período pandêmico como pena cumprida e a extinção de punibilidade do reeducando.
2. Fatos relevantes: (i) suspensão do comparecimento presencial durante a pandemia de Covid-19 por determinação administrativa (Recomendação CNJ n. 62/2020 e Portaria-Conjunta TJMT n. 247/2020); (ii) reeducando que compareceu regularmente em juízo de novembro/2019 até março/2020, quando o dever de apresentação foi suspenso; (iii) retomada espontânea dos comparecimentos em julho/2022, sem intimação específica; (iv) ausência de falta grave ou descumprimento das demais condições impostas durante todo o período de cumprimento da pena.
3. Requerimentos do recurso: (i) cômputo do período de suspensão do comparecimento presencial como pena cumprida e a consequente extinção da punibilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se o período de suspensão do comparecimento presencial durante a pandemia deve ser computado como pena cumprida; (ii) analisar se, com a contabilização desse lapso, resta demonstrado o integral cumprimento da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A suspensão do dever de comparecimento em juízo durante a pandemia decorreu de atos administrativos e judiciais (Recomendação CNJ n. 62/2020 e Portaria-Conjunta TJMT n. 247/2020), constituindo situação de força maior, alheia à vontade do apenado.
6. É possível o cômputo do período pandêmico como pena cumprida quando o reeducando demonstra boa-fé durante todo o período de cumprimento da pena, comparecendo regularmente em juízo nos períodos permitidos, mantendo a regularidade das demais obrigações do regime e não praticando novas infrações penais.
7. A análise sobre a extinção da punibilidade compete ao juízo de primeiro grau, após a retificação do cálculo da pena, sob pena de supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente provido.
___________________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/06, arts. 33, caput e 40, V; Recomendação CNJ n. 62/2020; Portaria-Conjunta TJMT n. 247/2020.
Jurisprudências relevantes citadas: TJMT, AgExPe 1022241-94.2025.8.11.0000, AgExPe 1000263-61.2025.8.11.0000, AgExPe 1010225-11.2025.8.11.0000.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032217-28.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), RODRIGO TRINDADE DE SOUZA - CPF: 043.790.561-63 (AGRAVANTE), MILTON DO PRADO GUNTHEN - CPF: 109.207.061-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA.
PEDIDO DE
CÔMPUTO DO PERÍODO PANDÊMICO COMO PENA CUMPRIDA.
POSSIBILIDADE.
SUSPENSÃO DO COMPARECIMENTO PRESENCIAL POR DETERMINAÇÃO ADMINISTRATIVA. BOA-FÉ DO REEDUCANDO COMPROVADA.
PEDIDO DE
EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA
.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

DETERMINADA A
RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DA PENA. RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo em execução penal interposto
pelo reeducando
contra
decisão que indeferiu
o pedido de cômputo do período pandêmico como pena cumprida e a extinção de punibilidade do reeducando
.

2.
Fatos relevantes:
(i)
suspensão do comparecimento presencial durante a pandemia de Covid-19 por determinação administrativa (Recomendação CNJ n. 62/2020 e Portaria-Conjunta TJMT n. 247/2020);
(
ii
)
reeducando que compareceu regularmente em juízo de novembro/2019 até março/2020, quando o dever de apresentação foi suspenso;
(
iii
)
retomada espontânea dos comparecimentos em julho/2022, sem intimação específica;
(
iv
)
ausência de falta grave ou descumprimento das demais condições impostas durante todo o período de cumprimento da pena
.

3
.
Requerimentos do recurso:
(i)
cômputo do período de suspensão do comparecimento presencial como pena cumprida
e a consequente
extinção da punibilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se o período de suspensão do comparecimento presencial durante a pandemia deve ser computado como pena cumprida;
(
ii
)
analisar se, com a contabilização desse lapso, resta demonstrado o integral cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5
.

A suspensão do dever de comparecimento em juízo durante a pandemia decorreu de atos administrativos e judiciais (Recomendação CNJ n. 62/2020 e Portaria-Conjunta TJMT n. 247/2020), constituindo situação de força maior, alheia à vontade do apenado.

6.
É possível o cômputo do período pandêmico como pena cumprida quando o reeducando demonstra boa-fé durante todo o período de cumprimento da pena, comparecendo regularmente em juízo nos períodos permitidos, mantendo a regularidade das demais obrigações do regime e não praticando novas infrações penais.

7.
A análise sobre a extinção da punibilidade compete ao juízo de primeiro grau, após a retificação do cálculo da pena, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO

8
.
Recurso
parcialmente
provido
.

___________________

Dispositivos relevantes citados
:

Lei n. 11.343/06,
arts
. 33,
caput

e
40, V; Recomendação CNJ n. 62/2020; Portaria-Conjunta TJMT n. 247/2020.

Jurisprudências relevantes citadas
:

TJMT,
AgExPe
1022241-94.2025.8.11.0000,
AgExPe
1000263-61.2025.8.11.0000,
AgExPe
1010225-11.2025.8.11.
0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de
agra
vo em execução penal interposto
pela
defesa do reeducando
Rodrigo Trindade
d
e Souza
, contra a decisão do Juízo da

2a
Vara da Comarca de
Campo Novo do Parecis
, nos autos da
execução penal
n.
0009466-75.2018.8.12.0002
,
que
indeferiu
o pedido de
cômputo do período pandêmico como pena cumprida e
, consequentemente, a extinção de punibilidade
do apenado

(id.
315403864
, p.
04
/
06
)
.

Nas
razões recursais
, a defesa requer a extinção da punibilidade
do reeducando
, pois sustenta que o período de suspensão do comparecimento presencial durante a pandemia deve ser contabilizado como pena cumprida

(id.
315403866
, p.
02
/
10
).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso (id.
315403866
, p. 22/29
).

O Juízo de primeiro
grau

manteve a decisão por seus próprios fundamentos

(id.

315403866
, p.
33
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
des
provimento

do

recurso (id.
317941368
).

É a síntese do
necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

C
onsta nos autos
que
o agravante
Rodrigo Trindade
d
e Souza

cumpr
e

pena de
05
(
cinco
) anos e
10
(
dez
) meses
de reclusão
,
em regime
inicial
semi
aberto
,
e

583
(
quinhentos e oitenta e três
) dias-multa
, pela prática do crime de tráfico
interestadual
de drogas
(Lei n. 11.343/06,
art
s
. 3
3,
caput

c/c 40, V
).

No curso da execução,
o agravante postulou
o cômputo
dos
meses

em que o
comparecimento pessoal
permaneceu suspenso
durante a
pandemia
como pena cumprida,
e consequentemente, a extinção da punibilidade.

Entretanto,
o Juízo
singular
rejeitou o pedido, nos seguintes termos
:

“
(...)

A controvérsia central do pedido reside na possibilidade de se computar como período de efetivo cumprimento de pena o lapso em que o apenado esteve dispensado de comparecer mensalmente ao juízo em razão da pandemia da COVID-19.

Inicialmente, é fato que o Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução n. 62/2020 (art. 5o, inciso V), recomendou aos magistrados com competência na execução penal a
‘
suspensão temporária do dever de apresentação regular em juízo das pessoas em cumprimento de pena no regime aberto, prisão domiciliar, penas restritivas de direitos, suspensão da execução da pena (sursis) e livramento condicional
’
.

Todavia, em que pesem tais recomendações e a existência de julgados anteriores reconhecendo referido período como de efetivo cumprimento de pena, o entendimento atual consolidado nas Turmas Criminais do Superior Tribunal de Justiça caminha em sentido contrário.

Conforme recentes julgados de ambas as Turmas com competência criminal daquela Corte Superior, o período em que o reeducando permaneceu dispensado do comparecimento em juízo em razão da pandemia não pode ser considerado como pena efetivamente cumprida:

(...)
(STJ -
AgRg
no REsp: 2050461 SP 2023/0031759 -3, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 15/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/04/2024)

Alinhado ao entendimento prevalecente do Superior Tribunal de Justiça, compreende-se que o mero transcurso do tempo durante o período de dispensa do comparecimento em juízo não pode ser automaticamente computado como cumprimento efetivo de pena.

Isso porque a finalidade da pena não se restringe ao aspecto cronológico, mas engloba também as dimensões retributiva e ressocializadora, as quais ficam prejudicadas pela mera contagem do tempo sem o efetivo cumprimento das condições impostas.

Ademais, a dispensa do comparecimento em juízo constituiu medida excepcional e temporária, justificada por razões de saúde pública, não tendo o condão de transformar-se em cumprimento ficto da pena. Ressalte-se que, na espécie, embora o reeducando estivesse dispensado de comparecer presencialmente ao juízo, permanecia sob o regime de cumprimento de pena, com todas as demais restrições inerentes ao regime em que se encontrava.

Desta forma, o período de suspensão do comparecimento mensal não pode ser considerado como de efetivo cumprimento para fins de extinção da pena.

Posto isso,
INDEFIRO
o pedido de extinção da pena formulado pela defesa e
DETERMINO
a elaboração de novo cálculo de liquidação de pena
(...)
”
(id.
315403864
, p. 04/06)

O
reeducando
interpôs recurso
contra essa
decisão, sustentando
que o período de suspensão do comparecimento presencial durante a pandemia deve ser contabilizado como pena cumprida.

Aduz
que
,

com a contabilização
desse lapso
,
restará demonstrado o integral cumprimento da
pena privativa de liberdade
imposta, razão pela qual requer a declaração de extinção da punibilidade.

Assiste parcial razão a defesa.

Como se sabe, em decorrência da crise provocada pela pandemia do Covid-19, o Conselho Nacional de Justiça recomendou aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção do vírus, dentre elas a suspensão temporária do dever dos apenados de comparecimento regular em juízo (Recomendação n. 62, de 17.3.2020).

Seguindo as diretrizes da referida recomendação, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso editou a Portaria-Conjunta n. 247, determinando, em seu art. 10, II, a suspensão do “
comparecimento pessoal do cidadão condenado ou em cumprimento de medidas restritivas de direitos aos Fóruns do Estado e unidades dos Juizados Especiais, quando imposta a obrigação nesse sentido, v.g.
livramento
condicional, regime aberto, sursis, suspensão do processo penal, dentre outras hipóteses
”.

No caso sob análise, verifica-se que o reeducando não incorreu em nenhuma falta
grave durante todo o
período de
cumprimento da pena
, tampouco deixou de cumprir as demais condições impostas.

Consta dos autos que ele foi intimado para iniciar o cumprimento das condições no regime semiaberto em outubro
/
2019 (id. 315400388, p. 14/15), tendo comparecido regularmente
em juízo
de novembro de 2019 até março de 2020 (ids. 315400394, p. 06 e 20, e 315400398, p. 04), quando o dever de apresentação foi suspenso por ato administrativo
,
em razão da pandemia do Covid-19.

Após o término da suspensão
(em abril
/
2022)
, não há registro de
que o
apenado

tenha sido intimado
para retomar os comparecimentos,
e,
ainda assim,
ele

retomou
a
s assinaturas

espontaneamente
em
julho
/
2022 (ids. 315400398, p.
04,
06, 08 e 10; 315403854, p. 02, 04, 08, 10, 12, 14, 16, 19, 22, 24
,
27
e 29
; 315403856, p.
20,
26 e 28
).

Em abril/2024, o agravante progrediu para o regime aberto
, ocasião
em que o comparecimento mensal foi mantido como uma das obrigações (id. 315403858, p. 01/03).

O apenado continuou comparecendo em juízo de forma regular, o que se estende até a presente data
(
ids
. 315403858, p. 05, 07, 09, 21, 23, 25, 27, 29; 315403863, p. 01, 04, 09 e 22; 315403864, p. 02; 315403866, p. 12 e 35).

Diante disso, não se pode atribuir ao reeducando qualquer conduta de má-fé ou abandono da execução. Pelo contrário, sua postura evidencia comprometimento com o cumprimento da pena
, evidenciando que
sua ausência

em juízo nos meses de abril/2020
a
junho/2022
decorreu
exclusivamente por
motivo de
força maior, alheio à sua vontade, em cumprimento a determinações administrativas e judiciais emanadas do Conselho Nacional de Justiça e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

A jurisprudência desta Corte tem reconhecido, em situações análogas, que o período de suspensão das apresentações presenciais durante a pandemia deve ser computado como tempo efetivo de cumprimento da pena, desde que demonstrada a boa-fé do reeducando e a manutenção das demais condições do regime prisional.

Nesse sentido, colhe-se
o seguinte julgado desta Câmara
:

“
(...)
3. Aexecução penal deve observar os princípios da legalidade, da individualização da pena e da dignidade da pessoa humana, sendo possível a interpretação sistemática e teleológica das normas para contemplar situações excepcionais, como apandemiada COVID-19
.

4. A suspensão das apresentações presenciais foi determinada por atos administrativos normativos — Recomendação no 62/2020 do CNJ e Portaria-Conjunta no 247/2020 do TJ/MT — em razão de força maior, sem qualquer conduta voluntária de descumprimento pelo apenado, que manteve conduta regular e retomou espontaneamente os comparecimentos.

5. A jurisprudência do STJ e do TJMT autoriza o cômputo do período como pena cumprida quando não há má-fé do apenado nem prática de novos delitos, assegurando a efetividade do princípio da proporcionalidade.

6. Não há provas de intimação específica para o reeducando retomar os comparecimentos a partir de abril de 2022, data da publicação da Portaria-Conjunta no 9/2022 do TJMT, sendo indevida a imposição de faltas ou sanções, já que o apenado compareceu voluntariamente em julho de 2022.
(...)
” (TJMT,
AgExPe

1022241-94.2025.8.11.0000,
des. rel.
Juvenal Pereira
d
a Silva, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 25/08/2025
).

E, no mesmo sentido:

“
(...)
4. A suspensão do dever de comparecimento em Juízo decorreu de ato administrativo e judicial, em razão dapandemiada covid-19, situação alheia à vontade do apenado.

5. O reeducando demonstrou boa-fé durante todo o período de cumprimento da pena, comparecendo regularmente em Juízo nos períodos permitidos, mantendo a regularidade das
demais obrigações do regime e requerendo mudanças de endereço/Comarca para cumprimento.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, apesar de entendimentos diversos, reconhece a possibilidade de cômputo do período pandêmico como pena cumprida, desde que mantidas as demais obrigações e demonstrado o comprometimento do apenado com o processo de ressocialização.
(...)
” (TJMT,
AgExPe

1000263-61.2025.8.11.0000,
des. rel.

Paulo Sergio Carreira
d
e Souza
, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/09/2025
).

E, novamente, esta Corte afirmou:

“
(...)
O não comparecimento do apenado em juízo durante a pandemia decorreu de motivo de força maior, alheio à sua vontade, diante do fechamento das unidades judiciárias por determinação administrativa (Portaria-Conjunta TJMT n. 247/2020), não se tratando de descumprimento voluntário das condições do regime semiaberto.

O agravado manteve boa conduta durante o período, não cometeu novos crimes, retomou o comparecimento assim que possível e cumpria as demais condições impostas pela execução penal, demonstrando comprometimento com o processo de ressocialização.

A finalidade da pena deve observar os princípios da individualização, proporcionalidade e dignidade da pessoa humana, não sendo razoável penalizar o reeducando por uma situação excepcional e generalizada que impossibilitou o cumprimento formal da obrigação.

A jurisprudência do TJMT e do STJ reconhece que, em casos análogos, a suspensão das atividades presenciais imposta pela pandemia e regulamentada por atos e normas de organização judiciária, não pode ser interpretada como
abandono ou descumprimento das condições impostas, desde que evidenciada a boa-fé do apenado.
(...)
” (TJMT,
AgExPe

1010225-11.2025.8.11.0000,
des. rel.

Juanita Cruz
d
a Silva
Clait
Duarte
, Vice-Presidência, Julgado em 26/06/2025
).

Ressalt
a
-se, por oportuno, que embora o entendimento atualmente prevalente no Superior Tribunal de Justiça seja no sentido de que o período de suspensão do comparecimento em juízo durante a pandemia não deve ser computado como pena cumprida, o caso em exame apresenta contornos excepcionais que afastam a aplicação rígida desse posicionamento.

Isso porque
, conforme demonstrado,
o reeducando, desde o início do cumprimento da pena, sempre se mostrou comprometido com a execução, comparecendo regularmente em juízo até a suspensão determinada pelos atos administrativos em razão do Covid-19, mantendo-se em conformidade com as demais condições impostas e sem se envolver em novas infrações penais. Ademais, mesmo sem intimação específica para retomar as apresentações, ele espontaneamente voltou a comparecer em juízo em julho de 2022, o que reforça sua boa-fé e o efetivo engajamento no processo de ressocialização.

Não se pode, portanto, penalizar o
agravante
por uma situação de força maior, decorrente da suspensão das atividades presenciais determinada pelo próprio Poder Judiciário. Negar o cômputo desse período significaria impor-lhe ônus desproporcional, desconsiderando a finalidade ressocializadora da pena e violando os princípios da proporcionalidade, da dignidade da pessoa humana e da individualização da execução.

Nesse contexto, ainda que o S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
adote posição mais restritiva, é plenamente justificável, diante das circunstâncias concretas e da demonstração de conduta irrepreensível do reeducando, reconhecer
que o lapso em questão deve ser computado como pena efetivamente cumprida, não podendo o agravante ser prejudicado tão somente pelo fechamento temporário do fórum e a suspensão administrativa das apresentações presenciais.

Portanto, impõe-se o
cômputo, neste caso,

d
o período de suspensão do comparecimento presencial durante a pandemia
(
abril/2020 a julho/2022)
como tempo de pena cumprido.

Ressalt
a
-se, contudo, que a análise sobre a extinção da punibilidade não compete a este Tribunal em sede recursal, sob pena de supressão de instância. Assim, cabe ao juízo de primeiro grau, após a retificação do cálculo da pena, examinar a existência ou não de causa extintiva da punibilidade.

Pelo exposto
,

dou

parcial
provimento
ao recurso de
agravo em execução
interposto
por

Rodrigo Trindade
d
e Souza
,

para reconhecer
o

cômputo do período pandêmico como pena cumprida
, determinando o
retorno dos autos à origem para que seja procedida a retificação do cálculo da pena
, cabendo ao juízo de primeiro grau

analisar a possibilidade de
extinção d
a punibilidade
, em dissonância do parecer ministerial
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025